Tribunal: TJDFT
Processo: 0702507-06.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702507-06.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: REGIVALDO BATISTA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 19984154), interposta por BANCO DO BRASIL SA contra REGIVALDO BATISTA DA SILVA, em face da sentença (ID 19984150) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência antecipada em caráter incidental c/c rescisão de contrato, restituição de valores e indenização por danos morais n° 0702507-06.2019.8.07.0017, julgou a ação e a reconvenção nos termos a seguir colacionados: (...) DISPOSITIVO Com fulcro nessas razões, julgo procedentes os pedidos para, confirmando a tutela de urgência deferida: a) Condenar o BANCO réu ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com atualização monetária desde a data da presente sentença (enunciado no 362 da súmula do STJ) e juros de mora à razão de 1% ao mês a contar da citação; b) Condenar o BANCO réu à restituição em dobro dos R$ 768,32 (setecentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos) recebidos indevidamente, com atualização monetária desde cada desembolso e juros de mora desde a citação; c) Condenar o BANCO réu ao pagamento das mesmas quantias depositadas em juízo pelo autor, atualizadas monetariamente desde cada desembolso e acrescidas de juros moratórios desde a citação; d) Anular o Acordo 201800703075; e) Declarar a inexistência de débito relacionado ao Acordo 201800703075. Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante sucumbência, condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, sendo que fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação pecuniária, nos termos dos artigos 85, §2o, do Código de Processo Civil. Ao analisar o processo, esta Relatoria constatou que o Apelante juntou recolhimento (ID 19984155) e guia de recolhimento do Tribunal de Justiça da Bahia (ID 19984156), bem como fora subscrita por advogado (Ricardo Lopes Godoy) substabelecido por Marcos Caldas Martins Chagas (ID 19984122). Examinando, também, a procuração (ID 19984123) e os substabelecimentos (ID 19984123, p. 4 e ID 19984123, p. 7; p. 19984124, p. 1, ID 19984125, p.1; ID 19984136, p.1) juntados aos autos é possível verificar que o substabelecente não está constituído. Intimado para trazer o recolhimento de custas em cumprimento ao art. 7o da Portaria Conjunta no 50, de 20 de junho de 2013, deste Tribunal e regularizar a representação processual, por meio do Despacho de ID 22385909, a Apelante manteve-se inerte, conforme Certidão de ID 23567076. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.[1] Quanto à representação processual, não se verifica nos autos que a Apelante tenha realizado a regularização, apesar do despacho (ID 22385909) intimando-a para fazê-lo. O art. 76 do Código de Processo Civil possibilita ao magistrado conceder prazo para que a parte regularize o vício de representação processual, o que foi feito mediante o Despacho ID 22385909. No entanto, o Apelante manteve-se inerte. Desse modo, é imperioso o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, III do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem ao autos à origem e arquivem-se o feito. Publique-se. Intimem-se. [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 11 de março de 2021 16:28:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador